Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705990-90.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAYTON RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO em favor de CLAYTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais. Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto e estava em gozo de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico desde 1/4/2021, benefício que foi revogado em 20/09/2021, em razão da juntada de nova guia de execução penal pela prática do crime de homicídio. Aduz que a defesa pugnou pela continuidade do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de que é o único responsável pelo sustento da filha menor de 12 anos e da mãe idosa convalescente, mas o Juízo da VEP quedou-se inerte, encaminhando os autos ao Ministério Público, o qual requereu o envio dos autos à equipe social a fim de realizar estudo da situação familiar do apenado e apurar se a presença do sentenciado é indispensável aos cuidados da mencionada filha menor e de sua genitora. Assevera que o setor psicossocial da VEP deixou passar em branco o prazo para apresentação do aludido. Sustenta a necessidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ante a inércia do Estado e o preenchimento dos requisitos legais exigidos para que o paciente volte à prisão domiciliar e, caso não seja esse o entendimento, requer “seja admoestado o órgão da Execução Penal para que o faça com a máxima urgência, em face dos prejuízos causados derivados de sua claudicância”. Afirma que o paciente preenche os requisitos previstos no art. 318, VI, do CPP, que prevê a concessão da prisão domiciliar para os pais de crianças de até 12 (doze) anos, desde que ele seja o único responsável pelo cuidado dos filhos, sendo que essa e a situação dos autos, “eis que a avó já era dependente do paciente e com a sua prisão ainda teve que arcar com as despesas da filha menor de Clayton”. Aduz que o paciente já tem a guarda de fato da filha e está na iminência de regulamentá-la, sendo que a mãe do paciente é quem está com a menor, mas não dispõe de recursos suficientes para enfrentar as despesas necessárias. Requer, liminarmente, seja determinado o restabelecimento da prisão domiciliar pela demora na realização do exame. Não sendo este o entendimento, seja admoestado o órgão da Execução Penal para que o faça com a máxima urgência. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do habeas corpus. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente cumpre a pena total de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03 e artigo 121, § 2o, II, do Código Penal. Em razão da condenação pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, o paciente cumpria pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, mas, diante de nova condenação criminal pelo crime de homicídio, o MM. Juiz da VEP, em 16/12/2021, determinou a unificação das penas no regime fechado e a expedição de mandado de prisão. Nos autos da execução penal, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, sendo os autos encaminhados à Seção Psicossocial para relatório a fim de subsidiar a decisão. No presente habeas corpus, o paciente busca a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que é o único responsável pelo sustento da filha menor de 12 anos e da mãe idosa convalescente. Informou a autoridade judicial da VEP que: “Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus no 0705990-90.2022.8.07.0000, impetrado em favor de CLAYTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, filho de Ozeni de Oliveira Rodrigues de Sousa e José Maria Rodrigues de Sousa. O paciente encontra-se cumprindo a pena total de 16 anos e 06 meses de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03 e artigo 121, § 2o, II, do Código Penal, com progressão para o regime semiaberto prevista para 16/09/2028. Incialmente, foi distribuída carta de guia referente à condenação do paciente pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03 para cumprimento no regime inicial semiaberto. Este Juízo verificou que o paciente preenchia os requisitos estabelecidos nos autos do pedido de providências no 0007891-31.2018.807.0015, motivo pelo qual foi determinada a intimação de sua Defesa para juntar aos autos proposta concreta e verossímil de emprego, necessário à análise do trabalho externo, mediante monitoração eletrônica. Após a juntada dos documentos, este Juízo determinou a remessa do processo à Seção Psicossocial para elaboração de relatório acerca do trabalho ofertado ao apenado. Com a juntada do relatório e do parecer ministerial, os autos tornaram conclusos, oportunidade em que este Juízo deferiu o trabalho externo, mediante monitoração eletrônica, determinando ao paciente o absoluto recolhimento domiciliar, de onde somente poderia sair para trabalhar ou em caso de urgência médica. Posteriormente, foi juntado ao processo nova carta de guia relativa à condenação do apenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, II, do Código Penal para cumprimento no regime inicial fechado. Os autos tornaram conclusos, momento em que este Juízo somou as penas e fixou o regime fechado, de acordo com o que restou fixado pelo Juízo de conhecimento no bojo da nova condenação. Diante da soma de penas no regime fechado, este Juízo revogou sua decisão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da ausência dos requisitos elencados no Providências no 0007891- 31.2018.807.0015 (Processo antigo no 20180110204168) e ampliadas pela decisão do Mandado de Segurança 2018.00.2.006348-8 - 0006222 -85.2018.8.07.0000. A Defesa pleiteou a prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 117, III, da Lei no 7.210/1984. A fim de obter informações que pudessem auxiliar no exame do pleito defensivo, os autos foram remetidos à Seção Psicossocial para elaboração de relatório sobre a situação sociofamiliar do reeducando.” Com a unificação das penas em regime fechado, os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária devem ser avaliados pela MM. Juíza da VEP. O exame sociofamiliar a ser realizado pela Seção Psicossocial do Juízo de Execuções Penais do DF é indispensável para a análise. Conforme bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “a Defesa formulou o pleito perante à VEP em 20/10/2021, todavia, ainda se encontram em trâmite as providências relacionadas à nova condenação criminal do Paciente, tendo sido proferida decisão de unificação das penas no regime fechado em 16/12/2021, ocasião em que também foi determinada a atualização da situação processual executória do condenado e remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pleito de prisão domiciliar”. Mais: “Assim, em 13/01/2022, a representante do Ministério Público requereu o envio dos autos à equipe social a fim de realizar estudo da situação familiar do apenado e apurar se a presença do sentenciado é indispensável aos cuidados da mencionada filha menor e de sua genitora, requerimento este que foi atendido pela autoridade dita coatora, a qual, embora ressaltando que a mera existência da dependência financeira, não é suficiente para atrair a subsunção dos fatos ao disposto no Artigo 117, inciso III da Lei de Execução Penal, determinou a remessa dos autos à Seção Psicossocial para relatório a fim de subsidiar a análise do pleito defensivo Desse modo, verifica-se que a análise do pleito tem seguido seu trâmite regular, de modo que não restou evidenciada demora excessiva a configurar coação ilegal, sanável pela via do habeas corpus”. Com feito, a MM. Juíza da VEP ainda não se manifestou acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária, de modo que qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional do paciente, por via processual inadequada, inclusive, configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito e considerando que a questão levantada diz respeito à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que desafia recurso próprio, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 11 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador